Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-05.2008.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000046-05.2008.8.14.0014

APELANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000046-05.2008.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS A.B CERQUEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA; EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 157, §2º, I, II E V E 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI Nº 10.826/03).

P R E L I M I N A R E S

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA QUE TAL DOCUMENTO NÃO FOI REALIZADO POR NÃO TER SIDO NECESSÁRIO. COMO SE VERIFICA, O ORA RECORRENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
E RECONHECIDO COM SEGURANÇA POR TESTEMUNHAS. DE IGUAL MODO, O ARTIGO 226, DO CPP É CLARO EM DETERMINAR QUE O AUTO DE RECONHECIMENTO SERÁ REALIZADO QUANDO HOUVER NECESSIDADE, O QUE NÃO FOI O CASO DOS AUTOS.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO SUPOSTO IMPEDIMENTO DO APELANTE DE SE FAZER PRESENTE A TODAS AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
DESPROVIMENTO.
A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEGUIU TODO SEU CURSO SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELO RÉU EM TODAS AS OPORTUNIDADES ANTERIORES. O RÉU, ORA APELANTE, FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA OS ATOS E SEMPRE TEVE SUA DEFESA TÉCNICA PRESENTE. OUTROSSIM, VERIFICA-SE QUE APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO, HOUVE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA, EM FORMA DE MEMORIAIS ESCRITOS, SEM QUALQUER ALEGAÇÃO NESTE SENTIDO.

3.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
TESE REJEITADA.
A DEFENSORIA PÚBLICA NÃO DEMONSTROU QUAIS SERIAM AS DITAS TESES CONTRADITÓRIAS/ANTAGÔNICAS, APENAS APRESENTOU ARGUMENTOS VAGOS, SEM DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. ADEMAIS, MESMO EM SENDO O CASO, O NOBRE DEFENSOR TEVE VÁRIAS OPORTUNIDADES DE AVALIAR A NECESSIDADE DE ASSISTIR APENAS UM DOS RÉUS E SOLICITAR AO JUÍZO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA UM DELES, O QUE NÃO FORA FEITO.

4.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CPP
. PREJUDICADO.
O APELANTE FOI ABSOLVIDO QUANTO A ESTE CRIME NA SENTENÇA, PORTANTO INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE SUA PRESCRIÇÃO.

5.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PROVIMENTO, ACOMPANHANDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 21/01/2008. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 09/12/2015. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE OITO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ COMO ACATAR O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS, SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PROVIMENTO.
ENTENDO POR OCORRER ERRO MATERIAL POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE, UMA VEZ QUE RECONHECEU COMO FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, PORÉM, MESMO ASSIM, DOSOU A PENA-BASE NO PATAMAR DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, E NÃO 04 ANOS. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO POR HAVER OCORRIDO ERRO MATERIAL, QUE NÃO FOI CAPAZ DE ALTERAR A PENA DEFINITIVA DO APELANTE.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO MENOS GRAVE POR NÃO HAVER VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA OUTRO DELITO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AGENTE AGIU MEDIANTE VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA DURANTE ABORDAGEM ÀS VÍTIMAS, AÇÃO ESTA SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR E REDUZIR AS POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA.

4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE AS VÍTIMAS, RECONHECERAM O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTROS INDIVÍDUOS. ADEMAIS, OS POLICIAIS CIVIS, QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O ACUSADO, FORAM UNÍSSONOS AO RELATAR QUE
FORAM ACIONADOS LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS, E DURANTE AS DILIGÊNCIAS, LOCALIZARAM O ACUSADO DE POSSE DE ARMAS E ALGUNS PERTENCES DAS VÍTIMAS.

5.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
PREJUDICADO.
NA SENTENÇA SEQUER A ORA CONTINUIDADE FOI RECONHECIDA OU APLICADA, MAS SIM, SOMENTE O CONCURSO MATERIAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo a pena do apelante ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA quanto aos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa
. Quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, extinguiu-se
a punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço/PA
(ID nº 22373789) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 66/69, ID nº 22373661), no dia 22/12/2007, por volta das 17:00 horas, os acusados JOSE NATALINO DA SILVA, JOSÉ DIOMAR PINTO DE SOUZA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, VALDENOR DE SOUZA MARTINS, CRISTIANE DA SILVA PINTO e MERIVAN DE ABREU LIMA, invadiram a sede da fazenda “Ouro Verde”, subtraindo elevada quantia em dinheiro, joias, roupas, celulares e outros pertences das vítimas, em seguida, fugiram levando como refém SALES JOSÉ LOPES SANTOS, no próprio veículo da vítima, deixando as demais vítimas amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa, alertando-os que não avisassem a polícia e ficassem aguardando futuros contatos telefônicos, para negociação da liberdade do sequestrado, mediante o pagamento de valor em dinheiro.

Dias depois os acusados entraram em contato com os familiares de Sales José, exigindo a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para sua libertação.

No dia 07/01/2008, em uma ação conjunta das policiais paraense e maranhense, foi encontrado o cativeiro onde era mantida a vítima. No local, foram apreendidas diversas armas de fogo e munições, além de parte dos objetos subtraídos das vítimas. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 157, §1º, §2º, I, II e IV c/c 159, §1º e 288, parágrafo único do Código Penal, além do artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

A denúncia foi recebida dia 21/01/2008
(fl. 300, ID nº 22373740).

Na sentença
(fls. 777/786, ID nº 22373789), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando somente os acusados ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ NATALINO DA SILVA e JOSÉ DIOMAR PINTO DE SOUZA nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, I, II e V c/c 159, §1º, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03. Sendo absolvido os demais acusados, bem como pelo crime descrito no artigo 288 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 855/871, ID nº 22373825), o recorrente ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA pugnou pela preliminarmente pela
nulidade do reconhecimento pessoal – artigo 226 do CPP;
alegou
cerceamento de defesa
, por ter lhe sido impedido a oportunidade de se fazer presente a todas as audiências, sendo ouvidas as testemunhas de acusação;
violação à ampla defesa e contraditório
, alegando ficar impedido de realizar a defesa dos acusados ANTONIO CARLOS e JOSE DIOMAR, em razão de teses antagônicas; suscitou as
prescrições quanto aos artigos 288 do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03.
No mérito, requereu a
absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro,
pelo
afastamento do concurso de agentes;
pelo
afastamento da continuidade delitiva,
pela
desclassificação para outro delito, em razão da ausência de violência ou grave ameaça,
e, por fim, pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de roubo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 874/879, ID nº 22373828), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 889/895, ID nº 24119531), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para reconhecer a prescrição do crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso IV, artigo 110, §1º, e artigo 119, todos do Código Penal. Bem como, redimensionar a pena-base ao mínimo legal aos crimes de roubo majorado.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

P R E L I M I N A R E S

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Inicialmente a Defesa arguiu nulidade absoluta do processo em decorrência da ausência de procedimento formal para o reconhecimento do apelante, violando o artigo 226, do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Não há que se falar em nulidade do auto de reconhecimento de pessoas, tendo em vista que tal documento não foi realizado por não ter sido necessário. Como se verifica, o ora recorrente foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
e reconhecido com segurança por testemunhas.

Nos autos só consta o Reconhecimento do acusado JOSÉ DIOMAR PINTO DE SOUSA.

De igual modo, o artigo 226, do CPP é claro em determinar que o auto de reconhecimento será realizado quando houver necessidade, o que não foi o caso dos autos.

Vale ressaltar, que a condenação do acusado não foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas diante de um conjunto robusto de provas, conforme destacado em alegações finais pelo
Parquet
e bem apontadas em Sentença pelo Juízo.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO SUPOSTO IMPEDIMENTO DO APELANTE DE SE FAZER PRESENTE A TODAS AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Quanto ao impedimento do apelante de se fazer presente em todas as audiências de instrução, carece de substrato probante, visto que à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, inexistindo prejuízo para o apelante, não há que se falar em decretação da nulidade.

Assim, a não participação do réu em audiência de oitiva das testemunhas, não possui o condão de macular o feito de nulidades se não restar demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo à sua defesa.

E ainda, o Advogado encontrava-se presente em todos os atos processuais, esvaziando qualquer mácula na produção de provas.

3.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

Segundo a Defesa, o acusado foi assistido pela Defensoria Pública, assim como o acusado José Diomar Pinto de Sousa. Contudo, agora a mesma Defensoria Pública alega que as suas defesas não poderiam terem sidos juntas, em razão de suposta presença de teses antagônicas.

Não há como acolher a preliminar suscitada, uma vez que a Defensoria não demonstrou quais seriam essas ditas teses contraditórias/antagônicas, apenas apresentou argumentos vagos, sem demonstração efetiva de prejuízo ao réu, ora recorrente. Ademais, mesmo em sendo o caso, o nobre Defensor teve várias oportunidades de avaliar a necessidade de assistir apenas um dos réus e solicitar ao Juízo a nomeação de defensor dativo para um deles, o que não fora feito.

Da análise da presente alegação da Defesa, depreende-se que se enquadra perfeitamente ao artigo 565, do CPP, no sentido de que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Neste mesmo sentido, o instituto da proibição do
venire
contra
factum proprium
veda o comportamento contraditório ou mesmo a vedação de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza.

4.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CPP
.

Quanto ao crime previsto no artigo 288 do CPP, a Defesa requer o reconhecimento de sua prescrição, porém entendo por prejudicado o pedido da Defesa, uma vez que o apelante foi absolvido quanto a este crime na sentença, portanto incabível o reconhecimento de sua prescrição.

5.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

Conforme requerido pela Defesa e observado pela Procuradoria de Justiça é cabível
a extinção da punibilidade em virtude da prescrição somente quanto ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Adianto que
acolho
a questão suscitada.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu artigo 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 03 (três) anos, o prazo prescricional será de 08 (oito) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 777/786, ID nº 22373789), datada no dia 09/12/2015, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal se encontra afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 08 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (09/12/2015) e o dia atual, transcorreram 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias.

Deixo de apreciar o pedido de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelo Auto de Prisão em flagrante delito, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Laudo de Perícia de Balística nº 180/2008, o qual atestou que todas as armas de fogo apreendidas se encontravam em perfeitas condições de funcionamento (fls. 471/473, ID nº 22373758), e pela confissão do acusado JOSÉ NATALINO DA SILVA.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pelas vítimas, ouvidas como informantes, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante e os demais acusados mediante violência e grave ameaça, adentraram na Fazenda das vítimas, roubando diversos pertences e ainda levando uma vítima refém.

As vítimas
SALES JOSÉ LOPES SANTOS, MARIA NEIJANE LOPES SANTOS, JÂNIO LOPES SANTOS, e JOSÉ RIBAMAR SOARES TAVARES,
ouvidas em juízo, esclareceram que homens armados e encapuzados adentraram na Fazenda das vítimas e, munidos com arma de fogo, anunciaram assalto, ocasião em que subtraíram alguns pertences, amarraram as vítimas, e sequestraram a vítima SALES JOSÉ. Que os assaltantes entraram em contato solicitando pagamento em dinheiro pelo regaste da vítima sequestrada, e após investigações policiais o cativeiro onde a vítima estava foi encontrado, momento em que resgataram a vítima e prenderam em flagrante o apelante ANTÔNIO CARLOS e o comparsa JOSÉ DIOMAR.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. [...] 5. Agravo improvido. [...] Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 200082 AC 0051202-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 15/04/2021).

As testemunhas
EVANDRO JOSÉ GUIMARÃES MARTINS, ROBERTO DE SOUSA BASTOS e IVAN CAVALCANTE RAAD
, todos na condição de policiais civis, em juízo disseram que faziam o trabalho de monitoramento da vítima que se encontrava sob cárcere privado aguardando a liberdade do sequestro mediante pagamento de valor em dinheiro, no local foram encontrados armas, munições e aparelhos telefônicos.

Registra-se que o depoimento do policial deve ser considerado apto para embasar o decreto condenatório quando, além de coerente, não apresenta nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Frise-se, as declarações dos policiais só perdem "
a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa"
(AgRg no ARESP nº 1.390.841 - MG), o que não se verifica na hipótese em questão.

Não há qualquer prova nos autos que indique má-fé por parte dos policiais civis que não teriam qualquer motivo para imputar ao acusado os crimes de roubo e extorsão indevidamente.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARMA DE FOGO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - VALIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - PRESCINDÍVEL - RESISTÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES - DEPOIMENTO DO AGENTES PÚBLICOS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
. (...) Os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
(TJ-MG - APR: 10479200052740001 Passos, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2022).

Em juízo, apenas o réu
JOSÉ NATALINO DA SILVA,
confessou a autoria do crime.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência dos delitos tipificados no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada sua responsabilidade penal pelos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Esclareço que quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito as penas-base foram fixadas em seus mínimos legais.

Já quanto ao crime de roubo majorado, entendo por ocorrer erro material por parte do juízo sentenciante, uma vez que reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, porém, mesmo assim, dosou a pena-base no patamar de 05 anos de reclusão, e não 04 anos.

Na segunda e terceira fase da dosimetria da pena, calculou como se a pena-base estivesse no patamar mínimo de 04 anos.

Por essa razão, entendo por haver ocorrido erro material, que não foi capaz de alterar a pena definitiva do apelante.

Assim, redimensiono a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa,
porém mantenho a pena definitiva no mesmo patamar descrito na sentença para o crime de roubo majorado qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, e, em 12 anos de reclusão, para o crime de extorsão mediante sequestro.

Presença do concurso material – artigo 69 do Código Penal, por essa razão somo as penas, fixando-a em
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO MENOS GRAVE POR NÃO HAVER VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.

O apelante requer, em suas razões recursais, a desclassificação para qualquer outro crime de menor potencial ofensivo, alegando que não existem provas suficientes nos autos para condená-lo pelo delito de roubo, alegando ausência de emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente por delito de roubo majorado, uma vez que os depoimentos das vítimas são condizentes com as demais provas presentes nos autos. Válido destacar, pois, depoimentos colhidos em juízo sobre o
modus operandi
do delito.

Verifica-se que no caso em análise houve grave ameaça na execução do crime, uma vez que o agente e demais acusados intimidaram as vítimas, anunciando o assalto e determinando que entregassem seus

pertences, armados, tendo havido a consumação do tipo penal previsto no artigo
157
, §2º, I, II e V, do
Código Penal
.

Sobre a inviabilidade da desclassificação, ilustro:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA COMPROVADA -
DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO - DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NECESSÁRIO.
(...)

Impossível acolher o pleito de desclassificação para o delito de furto quando restou comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima, tendo em vista que o acusado simulou que portava uma arma de fogo. (...)
(TJMG- Apelação Criminal 1.0000.23.246145-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157 DO CP). 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ABORDAGEM DA VÍTIMA, DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SEU PATRIMÔNIO E REALIZAÇÃO DE "SUGESTA'' DE ESTAR ARMADO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO ÀS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante requer, em suas razões recursais, a desclassificação para o crime de furto, alegando que não existem provas suficientes nos autos para condená-lo pelo delito de roubo, alegando ausência de emprego de violência e grave ameaça à pessoa. 2. No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente por delito de roubo, visto que houve grave ameaça na execução do crime, uma vez que o agente intimidou a vítima, anunciando o assalto e determinando que entregasse o seu aparelho celular e o seu relógio, simulando estar armado, fazendo a 'sugesta', conduta incompatível com o delito furto simples, tendo havido a consumação do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro. (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0012130-97.2019.8.06.0168 Solonópole, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

Assim, as provas constantes nos autos são suficientes de que o crime praticado foi o de roubo majorado, estando configuradas as elementares do tipo penal de roubo, especialmente a grave ameaça, diante da determinação de entrega da
res furtiva
, que induz à intimidação da vítima.

Ademais, o crime como o de furto, por exemplo, é delito que se dá sorrateiramente, ou seja, de forma silenciosa, sem alardes, o que não foi o caso dos autos em que houve abordagem das vítimas, determinação de entrega de seu patrimônio e porte de arma de fogo. Por conseguinte, não merece provimento o apelo, uma vez que houve emprego de violência e grave ameaça na execução do delito.

4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que houve o reconhecimento do acusado como um dos autores do delito, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outros indivíduos.

Ademais, os policiais civis, que prenderam em flagrante o acusado, foram uníssonos ao relatar que foram acionados logo após a ocorrência dos fatos, sendo o mesmo preso em flagrante ainda de posse de uma das vítimas refém, bem como alguns pertences pessoais das demais vítimas e armas de fogo.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Portanto,
é
incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade de roubo simples
, vez que o depoimento testemunhal prestado dá conta da participação de outros indivíduos além do recorrente.

5.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Por fim, a Defesa requer o afastamento da continuidade delitiva, porém entendo por prejudicado o ora pedido, uma vez que na sentença sequer a ora continuidade foi reconhecida ou aplicada, mas sim, somente o concurso material.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA quanto aos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa
. Quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, extinguiu-se
a punibilidade, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Estendo os benefícios da extinção da punibilidade somente quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 aos demais acusados JOSE NATALINO DA SILVA e JOSE DIOMAR PINTO DE SOUZA.

É como voto.

Belém, 10/06/2025